Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714712-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 12.850/2013. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE. COAÇÃO DO COLABORADOR. VÍCIO DE VONTADE. IMPROCEDENTE. VOLUNTARIEDADE PATENTE. CONSENTIMENTO DO COLABORADOR. ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INDIRETO. IMPROCEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LEGALIDADE. REGULARIDADE. 1. O instituto da colaboração premiada, previsto na Lei no 12.850/2013, foi criado com o objetivo de incentivar que pessoas envolvidas em organizações criminosas delatassem seus pares, contribuindo não só para a esclarecer/resolver os crimes, como também para desestruturar a organização criminosa, em troca de benefícios penais ou processuais. 2. A colaboração é negócio jurídico bilateral entre órgão acusador e o colaborador, com o objetivo de obter provas. 2.1 Como negócio jurídico que é, exige-se para a colaboração premiada, dentre outros requisitos, que a vontade do colaborador seja voluntária e livre de vícios. 3. Em diversas oportunidades, o colaborador manifestou sua concordância com os termos do acordo, sempre assistido por seus advogados. 3.1 Todas as vezes que se manifestou, o colaborador estava assistido por seus advogados, nos termos do que dispõe o art. 3o-C da Lei no 12.850/2013. 4. Não merece prosperar o argumento da defesa no sentido de que a revogação da prisão preventiva foi usada para coagir o colaborador ou que foi benefício indireto da delação, pois o Ministério Público também se manifestou favoravelmente pela revogação da prisão preventiva de investigados que não firmaram acordo de colaboração e, além disso, os argumentos para requerer a revogação da custódia cautelar foram idôneos. 5. Todos os requisitos legais estão presente no acordo questionado, tendo em vista que o colaborador foi assistido por advogado em todos os momentos, trouxe informações relevantes, provou suas declarações e participou de audiência de homologação em juízo. 5.1. Patentes a voluntariedade, legalidade e regularidade do acordo de persecução penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, § 7o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, 3o, 157 e 312, todos do Código Processo Penal, bem como 151 e 171, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve ser anulado o acordo de colaboração premiada firmado por Edson Lima Leal, nos autos do processo no 0714712- 53.2022.8.07.0020, bem como todas as provas dele provenientes, tendo em vista que esse teria delatado o ora recorrente em crimes, os quais ele não teria praticado. Sustenta que o Ministério Público teria oferecido denúncia contra o recorrente somente com base nas informações prestadas no acordo de colaboração. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 4o, § 7o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, 3o, 157 e 312, todos do CPP, bem como 151 e 171, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Em que pese a argumentação do apelante, entendo que houve voluntariedade por parte do colaborador, estando o acordo plenamente válido. Compulsando os autos, verifica-se que, em diversas oportunidades, o colaborador manifestou sua concordância com os termos do acordo, sempre assistido por seu advogado (...). Não há dúvida sobre a voluntariedade do acordo, pois o colaborador manifestou em diversos momentos seu consentimento com a colaboração (...). De outro lado, apesar dos argumentos da defesa, entendo que não há vícios na vontade do colaborador, pois a revogação da preventiva do colaborador não foi usada como benefício da colaboração e nem como forma de coação (...). Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os fundamentos do Ministério Público para requerer a revogação da prisão preventiva são idôneos. O Ministério Público, analisando as circunstâncias do caso concreto e os fatos novos, entendeu que não estavam mais presentes os requisitos da custódia cautelar (...). Considero que o pedido do Ministério Público foi baseado nas alterações fáticas do caso (...). Verifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado também foi idônea, pois, as razões para prisão preventiva não estavam mais presentes, uma vez que o acusado não representava mais um risco à ordem pública, pois se tornou um aliado na busca pela verdade real (...). Outros investigados na operação Testa de Ferro que não firmaram acordo de colaboração e que não contribuíram com o esclarecimento dos fatos também tiveram suas prisões preventivas revogadas a pedido ou com parecer favorável do Ministério Público, incluindo Ana Paula Jarles de Souza, companheira de Eliaquens. O fato de o Ministério Público também ter se manifestado favoravelmente pela revogação da prisão preventiva de investigados que não firmaram acordo de colaboração indica que o pedido de revogação da custódia cautelar de Edson Lima Leal foi baseado em critérios técnicos e nas circunstâncias fáticas do caso, e não como forma de coação. Por todo o exposto, não merece prosperar o argumento da defesa no sentido de que a revogação da prisão preventiva foi usada para coagir o colaborador e que foi benefício indireto da delação, pois o Ministério Público também se manifestou favoravelmente pela revogação da prisão preventiva de investigados que não firmaram acordo de colaboração e, além disso, os argumentos para requerer a revogação da custódia cautelar foram idôneos” (ID 55680597). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027